Tribunal: CARF
Processo: 15504.724654/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724654/2018-66
ACÓRDÃO
9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
STRATA ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso para
cancelar a exigência de “multas isoladas concomitantes”, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar
provimento. Prejudicado o exame da preliminar arguida.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1302-006.418, proferido em 16.03.2023, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1363/1386) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARTIGO 24 DA LINDB (DECRETO-LEI No 4.657/42). INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018, não se aplica ao
processo administrativo fiscal, nos termos do excerto da súmula CARF número
169.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do que prescreve o artigo 59 do
Decreto 70.235/72. Não sendo caracterizada uma dessas hipótese, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO CONFISCO. PERCENTUAL PENALIDADES.
Nos termos da súmula número 02, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Assim, não se pode aplicar, no
julgamento do processo administrativo fiscal, percentual de penalidade diverso do
que restou fixado pelo legislador.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 2007.
Após a alteração de redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é plenamente
aplicável a multa isolada de 50% em relação à insuficiência de recolhimento de
estimativas e a multa de ofício de 75% sobre o lançamento complementar. O
disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO. CONTRATO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
Na apuração do lucro tributável, o artigo 3o da Lei 8.003/90 autoriza a exclusão do
resultado proporcional às receitas auferidas e não a totalidade destas receitas.
DEDUÇÕES AUTORIZADAS POR LEI. COMPROVAÇÃO.
Para que o contribuinte possa realizar as deduções autorizadas por lei na
apuração do quantum do tributo, notadamente quanto ao IRRF e às estimativas,
cabe a comprovação destas rubricas.
CÁLCULO DO IRPJ
O montante inicial que serve de base para o cálculo do IRPJ é o Lucro Líquido
antes do IRPJ - LAIR e não o Lucro Líquido antes da CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE. No
âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, deve ser
levando em conta a essencialidade e a relevância do insumo no processo
produtivo do contribuinte, nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso de Ofício não pode ser conhecido, quando o valor exonerado pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento não supera o limite monetário fixado
em Portaria (Portaria MF no 02/2023) vigente na data de sua apreciação em
segunda instância, nos termos do excerto da súmula CARF no 103.
Na oportunidade, dentre outros, os membros do colegiado, por voto de qualidade,
votaram por negar provimento ao recurso voluntário.
Contra tal decisão, opôs o contribuinte embargos de declaração, objetivando,
expressamente, prequestionamento (fls. 1392/1394). Sobreveio o despacho que rejeitou os
embargos de declaração (fls. 1397/1399) e, nesse contexto, o contribuinte interpôs recurso
especial (fls. 1403/1414), sustentando que o Acórdão no 1302-006.418 conferiu à legislação
tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria
“concomitância da multa isolada com a multa de ofício para períodos posteriores a 2007”. Indicou
como paradigmas os acórdãos de números 9101-005.080 e 9101-005.929.
No mérito, sustenta o contribuinte, em síntese, que: (i) a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício; (ii) a alteração procedida por
meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
4
Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e
alterar algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e
afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação; (iii) foi precisamente essa dinâmica de
saturação punitiva, resultante da coexistência de ambas as penalidades sobre a mesma exação
tributária – uma supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou
sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram
a Súmula CARF no 105; (iv) as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que
tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual; e (v) um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o
princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem.
Posteriormente, em 26.09.2023, o contribuinte peticionou nos autos (fls.
1568/1572) informando que o Acórdão no 1302-006.418 “alcançou empate dos conselheiros na
votação sobre o cancelamento das Multas Isoladas, sendo, assim, resolvido pelo voto de
qualidade, do I. Presidente da Turma Ordinária, favoravelmente à manutenção de tais penas” e,
diante disso, requereu o cancelamento das referidas multas isoladas em razão da superveniência
da Lei n° 14.689/2023.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 1574/1578), que deu seguimento ao
recurso especial nos seguintes termos:
Esclareça-se que o caso em apreço não tem aplicação o entendimento da Súmula
CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas
pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, uma
vez que os períodos de apuração envolvem anos-calendário a partir de 2007, no
caso, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
As situações são assemelhadas, por tratar-se da verificação da legalidade da multa
isolada sobre as estimativas não pagas, inclusive para anos calendários a partir de
2007, ano em que a legislação correlata foi modificada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007.
A Recorrente logrou demonstrar a divergência nos termos por ela proposto.
De fato, examinando-se os acórdãos paradigmas, verifica-se que neles foram
aplicados o princípio da consunção e cancelaram integralmente as multas isoladas
pela total impossibilidade de seu lançamento quando já aplicadas multas de
ofício, mesmo lidando-se com períodos vigentes a partir de 2007, depois das
alterações promovidas pela Lei no 14.888/2007, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Ambos os paradigma divergem, portanto, frontalmente do acórdão recorrido que,
em situação assemelhada, manteve as multas isoladas em convivência com a
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
5
multa de ofício – também após a vigência da nova redação do art. 44 da Lei
9.430/1996, dada pela Lei 11.488/2007.
Sendo patente a divergência, que pode até ser aferida pelas próprias ementas,
deixa-se de se transcrever os trechos relevantes dos paradigmas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com alterações posteriores,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso especial do sujeito passivo.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que
(i) a aplicação da multa de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, resultou de infrações às
regras de determinação do lucro real praticadas pelo sujeito passivo (falta de recolhimento do
tributo e/ou declaração inexata); enquanto a denominada multa isolada, fundada no art. 44, II,
alínea “b”, da Lei no 9.430/96, foi aplicada em razão do descumprimento, pelo contribuinte, do
modo de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada (art. 2o da Lei 9.430/96); (ii)
a sistemática de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada auxilia a União a
fazer frente às despesas incorridas durante o ano-calendário, o que não ocorreria se a referida
exação apenas fosse paga no exercício seguinte; (iii) o não pagamento de referidos tributos sobre
bases estimadas é infração bastante diversa daquela consistente em desrespeito às regras de
determinação do lucro real praticada pelo sujeito passivo; (iv) a multa de ofício e a multa isolada
possuem bases de cálculos distintas: a multa de ofício deve incidir sobre o tributo efetivamente
devido pelo sujeito passivo, que, no caso, é apurado no momento em que ocorre o Ajuste Anual;
enquanto a multa isolada deve incidir sobre as bases de cálculo estimadas; (v) não há, no presente
caso, norma específica que permita ao aplicador da lei relevar a cobrança da multa prevista no art.
44, II, alínea “b” da Lei no 9.430/96; e (vi) após o advento da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há
sequer espaço para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
6
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo opôs, tempestivamente, embargos de
declaração em 03.04.2023 (fl. 1390) – antes mesmo da ciência acerca do acórdão recorrido, que se
deu somente em 18.08.2023 (fl. 1474). Posteriormente, o sujeito passivo interpôs,
tempestivamente, recurso especial em 11.08.2023 (fl. 1401) – mais uma vez, antes da ciência do
despacho que rejeitou os embargos de declaração, que ocorreu em 31.08.2023 (fl. 1479). Diante
disso, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento da matéria, o acórdão recorrido versa,
dentre outros, sobre a possibilidade de exigência concomitante da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas com a multa de ofício, estando preenchido, pois, o requisito.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido, com base em
questões meramente de direito, manteve a exigência de multa isolada concomitante à multa de
ofício, com relação a períodos de apuração posteriores à alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996
pela Lei no 11.488/2007. De forma diametralmente oposta decidiram os acórdãos paradigma de
números 9101-005.0803 e 9101-005.929. igualmente por razões de direito e com relação a
períodos de apuração posteriores à alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no
11.488/2007. Assim, caracterizada está a divergência interpretativa necessária ao conhecimento
do recurso especial.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
3 Tal acórdão versa sobre a multa isolada relativa a períodos de apuração anteriores e posteriores à alteração do art.
44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 11.488/2007. No entanto, isso não afeta nossas conclusões com relação a aptidão
do acórdão para servir como paradigma no presente caso.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
7

II – MÉRITO
II.1 – Preliminarmente: da aplicação da Lei no 14.689/2023
Na petição de fls. 1568/1572, o contribuinte requer o cancelamento das multas
isoladas sobre estimativas não recolhidas em virtude da superveniência da Lei n° 14.689/2023.
Entendo que não lhe assiste razão.
Em 21.09.2023, foi publicada a Lei no 14.689/2023, que alterou o Decreto no
70.235/1972 e determinou que, na hipótese de empate na votação, os resultados dos julgamentos
no âmbito do CARF fossem proclamados na forma do disposto no § 9o do art. 25 da referida
norma, isto é, por voto de qualidade. Dentre as alterações promovidas pela referida lei está a
inclusão do §9o-A no art. 25 do Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste
artigo.
Portanto, nos termos do §9o-A no art. 25 do Decreto no 70.235/1972, sendo o
processo administrativo resolvido favoravelmente à Fazenda Pública por voto de qualidade, ficam
excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para fins penais.
A Receita Federal se manifestou sobre o alcance de tal dispositivo na Instrução
Normativa RFB no 2205/2024, prevendo expressamente que a exclusão de multas decorrentes de
infração mantida por voto de qualidade, previsto no previsto no art. 25, § 9o, do Decreto no
70.235/1972, se aplica à multa isolada de que trata o art. 44, caput, inciso II, desde que haja
decisão específica por voto de qualidade em relação à sua manutenção. Confira-se:
Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre os efeitos, previstos no art. 25, §
9o-A, e no art. 25-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, publicado no
DOU de 7 de março de 1972, aplicáveis aos processos administrativos fiscais
decorrentes de decisão definitiva favorável à Fazenda Nacional, proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf por meio do voto de qualidade
previsto no art. 25, § 9o, do referido Decreto:
I - exclusão de multas decorrentes de infração mantida por voto de qualidade;
II - cancelamento da representação fiscal para fins penais de que trata o art. 83
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (...)
Art. 2o Os efeitos de que trata o art. 1o, caput, incisos I e II, abrangem as
penalidades previstas nos seguintes dispositivos da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
II - a multa isolada de que trata o art. 44, caput, inciso II, desde que haja decisão
específica por voto de qualidade em relação à sua manutenção;
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
8
Com relação aos efeitos da Lei no 14.689/2023 no tempo, o art. 16 da referida
norma4 determina a sua aplicação aos processos administrativos decididos favoravelmente à
Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto durante o prazo de vigência da Medida Provisória
no 1.160/2023, isto é, de 12.01.2023 até 01.06.2023. Ademais, a Receita Federal igualmente se
posicionou, na Instrução Normativa RFB no 2205/2024, sobre os limites temporais dos efeitos da
Lei no 14.689/2023, estabelecendo a sua não aplicação às decisões proferidas pelo CARF, por voto
de qualidade, que se tornaram definitivas anteriormente a 12.01.20235.
No presente caso, a multa isolada de que trata o art. 44, caput, inciso II, foi objeto
de decisão específica por voto de qualidade em relação à sua manutenção, em acórdão proferido
em 16.03.2023. Assim, a Lei no 14.689/2023 será aplicável ao caso na eventualidade de a referida
decisão se tornar definitiva. A interposição de recurso especial pelo contribuinte, com relação à
concomitância de multa isolada com multa de ofício, faz com que os efeitos da Lei no 14.689/2023
não se apliquem ao caso até que (i) a decisão recorrida se torne definitiva; ou (ii) sobrevenha uma
nova decisão definitiva eventualmente favorável à Fazenda Pública por voto de qualidade.
De qualquer forma, no presente caso, em razão da forma como a matéria objeto do
recurso especial vem sendo decidida por esta 1a Turma da CSRF, resta prejudicada a preliminar de
aplicação da Lei n° 14.689/2023.

II.2 – Concomitância de multa isolada com multa de ofício
Nos autos de infração subjacentes, a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais teve por base o art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014: “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,

4 Art. 16. Nos processos administrativos decididos favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto
no § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, durante o prazo de vigência da Medida Provisória no
1.160, de 12 de janeiro de 2023, com fundamento em seus arts. 1o e 5o, aplicar-se-á o disposto no § 9o-A do art. 25 e
no art. 25-A do referido Decreto e nos arts. 3o e 4o desta Lei.
5 Art. 4o Os efeitos previstos no art. 2o não se aplicam às decisões proferidas pelo Carf , por voto de qualidade, que se
tornaram definitivas anteriormente a 12 de janeiro de 2023.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
9
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1056 concluíram pela
impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos: (i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de recolhimento da
estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta de recolhimento
do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do exercício,
desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova base, que corresponde ao
tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de penalização; e (iii) não é legítima a
exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de ofício) com base no mesmo fato apurado
em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Confira-
se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996 (redação
original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996 (redação
do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão
aplicadas
as
seguintes
multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de
evidente intuito de fraude, definido nos arts.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.

6 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012;
1803-001.263, de 10/04/2012.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
10
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão
exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido,
na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com fundamento
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a mesma daquela
versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação ao seu percentual.
Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 teve por objetivo
"reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título
de estimativa"7.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

7 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-
07.htm, acesso em 09.08.2022.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
11
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, concluiu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe
de 19/12/2023, grifamos.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.317 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.724654/2018-66
12
Ressalta-se que, no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, o
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
princípio da consunção e a jurisprudência citada no acórdão refere-se à concomitância entre multa
de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja em virtude da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, deve ser dado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo, para exonerar a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial, considerar prejudicada
a preliminar arguida e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1608
DF CARF MF
Original